Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que inverteu o ônus da prova. Consta dos autos que na origem houve prolação de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 61830022). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411